Tribunal: TJDFT
Processo: 0723937-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 792, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 375 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS. AVERBAÇÃO DA EXECUÇÃO. PENHORA. MÁ-FÉ DOS ADQUIRENTES. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O reconhecimento da fraude à execução pressupõe a anotação de penhora do imóvel, a averbação da existência da execução ou a má-fé dos adquirentes. Art. 792, II, do Código de Processo Civil e Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A averbação do cumprimento de sentença na matrícula do imóvel tornaria inquestionável a ocorrência de fraude à execução, ante a previsão expressa contida no art. 828, § 4o, do Código de Processo Civil.
3. Não tendo o exequente promovido a averbação da execução e na ausência de determinação de penhora do imóvel, o reconhecimento da fraude à execução depende da comprovação de que o adquirente agiu de má-fé.
4. A alegação de que o adquirente não agiu com a cautela necessária ao não obter certidão de distribuição de ações contra o vendedor do imóvel não é suficiente para caracterizar a má-fé.
5. A circunstância de a executada trabalhar com incorporação de imóveis reforça a necessidade de comprovação da má-fé dos adquirentes, pois não é crível concluir que atuaram em conluio com a executada para fraudar a execução quando a transação realizada configura a atividade principal da empresa.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.